Tribunal: TJDFT
Processo: 0722652-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇAO POR DANO MORAL. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO. UNIDADE CONSUMIDORA DE NATUREZA RESIDENCIAL. ENCERRAMENTO DO CONTRATO PELO TITULAR ANTERIOR. SIMPLES REQUISIÇÃO. REGULARIDADE. INSTRUMENTO NORMATIVO SETORIAL. RESOLUÇÃO ANEEL 1.000/2021. REGULARIZAÇAO DA TITULARIDADE PELA NOVA MORADORA APÓS O ENCERRAMENTO DO CONTRATO ANTERIOR. INSTALAÇAO ORIGINÁRIA. RELIGAMENTO. CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. SOLICITAÇÃO DO ANTIGO TITULAR. REGULARIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA ULTIMAÇÃO DA RELIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO REGULAMENTAR. ELEMENTOS QUE RATIFICAM A HIGIDEZ DA CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA. OBRIGAÇAO DO CONSUMIDOR REGULARIZAR SUA RELAÇÃO CONTRATUAL. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DOS DIREITOS RESGUARDADOS À FORNECEDORA (CC, ARTS. 186 E 188, I; RESOLUÇÃO ANEEL 1.000/2021, ARTS. 91, I, 138, §4o, 140). APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Encerrando o fomento de serviços de energia elétrica contrato de prestação de serviços, conquanto de natureza essencial, a resilição da prestação pode ocorrer a pedido do titular da unidade consumidora, situação que enseja a suspensão do fornecimento pela distribuidora, incumbindo ao novo titular da unidade, a seu turno, tão logo assuma essa posição, demandar a realização das alterações cadastrais e viabilizar a formalização da nova relação obrigacional (Resolução Aneel 1.000/21, art. 140, I).
2. Havendo o encerramento regular do contrato de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pelo antigo titular sem que, concomitantemente, a nova moradora do imóvel regularizasse sua posição contratual ao se tornar possuidora da unidade consumidora, assegurando a continuidade do serviço, determinando que houvesse suspensão do fornecimento no interstício compreendido entre o encerramento do vínculo antecedente e a formalização do novo, afigura-se inviável que a interrupção do fornecimento em razão da manifestação do antigo titular e da posição da concessionária seja qualificada como falha na prestação e ato ilícito, pois encerra simples exercício regular dos direitos assegurados à prestadora pela regulação setorial (CC, arts. 186 e 188, I; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 91, I, 138, §4o, 140).
3. Encerrado o vínculo contratual entre a distribuição de energia elétrica e o antigo titular da unidade destinatária da prestação a pedido dele, com a consequente suspensão do fornecimento, o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica em razão de novo contrato firmado entre a fornecedora e a nova titular da unidade em transcurso menor que cinco dias úteis revela conformismo com a previsão regulamentar, não se confundindo com o exíguo prazo de três dias impostos, exclusivamente, aos casos de transferência, hipótese em que, diante a permanência da vigência do contrato anterior, importa mera cessão da posição contratual, quadro que justifica a redução do lapso regulamentar (Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 91, I, 138, §4o, e 140).
4. O fato de o serviço de energia elétrica qualificar-se como essencial e de fomento contínuo não encerra a impossibilidade de ser suspenso nem a inferência de que deve ser fomentado sem respaldo legal e contratual, à medida em que a continuidade resguardada pelo artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor deve ser ponderada em compasso com a razoabilidade e proporcionalidade, de forma a ser modulada ao objetivado pelo legislador de consumo, devendo ser compreendida como a obrigatoriedade de o serviço ser fomentado de modo contínuo e indistinto desde que, obviamente, satisfeita a contrapartida que está afeta à parte consumidora e o exigido pela regulamentação setorial.
5. Aperfeiçoado o encerramento do vínculo contratual, e inexistente outro vínculo jurídico que ensejasse a continuidade da prestação do serviço pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, a interrupção do fornecimento traduzira simples e puro exercício regular do direito que a assistia, e, outrossim, concertado novo contrato de prestação de serviços, o restabelecimento do fornecimento do serviço à unidade consumidora deve ocorrer dentro do prazo assinalado pela normatização setorial, e não de forma automática, ensejando que, aperfeiçoada a disponibilização antes da expiração do interstício concedido, afastando situação de inércia ou negligência, restam afastados os pressupostos indispensáveis à germinação da responsabilidade civil da prestadora, inclusive porque a deflagradora do dano invocado - suspensão do fornecimento do serviço - fora a própria consumidora (CC, arts. 186, 188, I, e 927).
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.